Tribunal: TCU
Processo: 009.473/2004-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4493/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. João Nogueira Barros, ante o recolhimento integral do débito e da multa imputados ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.473/2004-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Nogueira Barros (XXX.518.343-XX). 1.2. Órgão: Comando da 10a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3.565/2006, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 5/12/2006, Ata 45/2006. Data de origem do débito: 4/3/1997 Valor original do débito: R$ 16.473,99 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 1/11/2005 R$ 265,33 1/12/2005 R$ 418,37 1/1/2006 R$ 418,37 1/2/2006 R$ 418,37 1/3/2006 R$ 418,37 1/4/2006 R$ 418,37 1/5/2006 R$ 418,37 1/6/2006 R$ 418,37 1/7/2006 R$ 418,37 1/8/2006 R$ 418,37 1/9/2006 R$ 418,37 1/10/2006 R$ 418,37 1/11/2006 R$ 418,37 1/12/2006 R$ 418,37 1/1/2007 R$ 418,37 1/2/2007 R$ 418,37 1/3/2007 R$ 418,37 1/4/2007 R$ 418,37 1/5/2007 R$ 418,37 1/6/2007 R$ 418,37 1/7/2007 R$ 418,37 1/8/2007 R$ 418,37 1/9/2007 R$ 418,37 1/10/2007 R$ 556,85 1/08/2008 R$ 544,45 1/09/2008 R$ 544,45 1/10/2008 R$ 544,45 1/11/2008 R$ 598,90 1/1/2009 R$ 598,90 1/2/2009 R$ 598,90 1/3/2009 R$ 598,90 1/4/2009 R$ 623,29 1/5/2009 R$ 623,29 1/6/2009 R$ 623,29 1/7/2009 R$ 623,29 1/8/2009 R$ 650,71 1/9/2009 R$ 650,71 1/10/2009 R$ 650,71 1/11/2009 R$ 666,31 1/12/2009 R$ 666,31 1/1/2010 R$ 666,31 1/2/2010 R$ 692,69 1/3/2010 R$ 692,69 1/4/2010 R$ 692,69 1/5/2010 R$ 692,69 1/6/2010 R$ 711,05 1/7/2010 R$ 711,05 1/8/2010 R$ 711,05 1/9/2010 R$ 711,05 1/10/2010 R$ 732,75 1/11/2010 R$ 570,78 1/12/2010 R$ 570,78 1/1/2011 R$ 570,78 1/2/2011 R$ 570,38 1/3/2011 R$ 583,57 1/4/2011 R$ 583,57 1/5/2011 R$ 583,57 1/6/2011 R$ 583,57 1/7/2011 R$ 583,57 1/8/2011 R$ 583,57 1/9/2011 R$ 597,34 1/10/2011 R$ 597,34 1/11/2011 R$ 597,34 1/12/2011 R$ 597,34 1/1/2012 R$ 597,34 1/2/2012 R$ 597,34 1/3/2012 R$ 597,34 1/4/2012 R$ 597,34 1/5/2012 R$ 597,34 1/6/2012 R$ 597,34 1/7/2012 R$ 597,34 1/8/2012 R$ 597,34 1/9/2012 R$ 597,34 1/10/2012 R$ 597,34 1/11/2012 R$ 597,34 1/12/2012 R$ 597,34 1/1/2013 R$ 597,34 1/2/2013 R$ 1.261,84 1/3/2013 R$ 1.261,84 1/4/2013 R$ 1.261,84 1/5/2013 R$ 1.261,84 1/6/2013 R$ 1.261,84 1/7/2013 R$ 1.261,84 1/8/2013 R$ 1.261,84 1/9/2013 R$ 1.261,84 1/10/2013 R$ 1.261,84 1/11/2013 R$ 1.261,84 1/12/2013 R$ 1.261,84 1/1/2014 R$ 1.261,84 1/2/2014 R$ 1.261,84 1/3/2014 R$ 1.261,84 1/4/2014 R$ 1.261,84 1/5/2014 R$ 1.261,84 1/6/2014 R$ 1.261,84 11/7/2014 R$ 1.261,84 1/8/2014 R$ 1.261,84 1/9/2014 R$ 1.261,84 1/10/2014 R$ 1.261,84 1/11/2014 R$ 1.261,84 1/12/2014 R$ 1.261,84 1/1/2015 R$ 1.261,84 1/2/2015 R$ 1.261,84 1/3/2015 R$ 1.261,84 1/4/2015 R$ 1.261,84 1/5/2015 R$ 1.261,84 1/6/2015 R$ 1.261,84 1/7/2015 R$ 1.080,00 1/8/2015 R$ 1.080,00 1/9/2015 R$ 1.080,00 1/10/2015 R$ 1.080,00 1/11/2015 R$ 1.080,00 1/12/2015 R$ 1.080,00 1/1/2016 R$ 1.080,00 1/2/2016 R$ 1.080,00 11/3/2016 R$ 1.080,00 1/4/2016 R$ 1.080,00 1/5/2016 R$ 1.080,00 1/6/2016 R$ 1.080,00 1/7/2016 R$ 1.080,00 1/8/2016 R$ 1.080,00 1/9/2016 R$ 1.080,00 1/10/2016 R$ 1.080,00 1/11/2016 R$ 1.080,00 1/12/2016 R$ 1.080,00 1/1/2017 R$ 1.080,00 1/2/2017 R$ 1.080,00 1/3/2017 R$ 1.080,00 1/4/2017 R$ 1.080,00 1/5/2017 R$ 1.080,00 1/6/2017 R$ 1.080,00 1/7/2017 R$ 1.080,00 1/8/2017 R$ 1.080,00 1/9/2017 R$ 1.080,00 1/10/2017 R$ 1.080,00 1/11/2017 R$ 1.080,00 1/12/2017 R$ 1.080,00 1/1/2018 R$ 1.080,00 1/2/2018 R$ 1.080,00 1/3/2018 R$ 1.080,00 1/4/2018 R$ 1.080,00 1/5/2018 R$ 1.080,00 1/6/2018 R$ 1.080,00 1/7/2018 R$ 1.080,00 1/8/2018 R$ 1.080,00 1/9/2018 R$ 1.080,00 1/10/2018 R$ 1.080,00 1/11/2018 R$ 1.080,00 1/12/2018 R$ 1.080,00 Data de origem da multa: 1o/6/2007 Valor original da multa: R$ 3.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 1/12/2019 R$ 268,85 1/1/2020 R$ 300,00 1/2/2020 R$ 300,00 1/3/2020 R$ 300,00 1/4/2020 R$ 300,00 1/5/2020 R$ 300,00 1/6/2020 R$ 300,00 1/7/2020 R$ 300,00 1/8/2020 R$ 300,00 1/9/2020 R$ 300,00 1/10/2020 R$ 300,00 1/11/2020 R$ 300,00 1/12/2020 R$ 300,00 1/1/2021 R$ 300,00 1/2/2021 R$ 300,00 1/3/2021 R$ 300,00 1/4/2021 R$ 300,00 1/5/2021 R$ 300,00 1/6/2021 R$ 300,00